Tribunal: TJDFT
Processo: 0000454-79.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000454-79.2017.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS MAURÍCIO OLIVEIRA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 51601959, esclareço que não há mais qualquer diligência a ser realizada por esta Presidência. Conquanto a decisão de ID 15431071 tenha sido omissa em relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário de ID 13948698, verifica-se que o réu deixou de impugnar tal fato quando da apresentação do recurso de ID 15938199, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão consumativa. Ante o exposto, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010